Tribunal: CARF
Processo: 10880.944061/2019-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.944061/2019-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.759 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem proceda a
análise do indébito pleiteado no presente processo em cotejo com as informações constantes nos
sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais e ainda outros
documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de que o saldo negativo de IRPJ referente
ao ano-calendário de 2013 fique demonstrado de forma explícita, clara e congruente, conforme a
legislação de regência.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 03534.20285.110216.1.7.-6102, em 11.02.2016, e-fls. 366-
377, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$2.693.839,41 do ano-calendário de 2013 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 356-365:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.944061/2019-94
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.759 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.944061/2019-94

PARC. CREDITO [...]
IR EXTERIOR
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
3.294.038,07
2.972.699,16 [...]
6.266.737,23
CONFIRMADAS [...]
2.313.795,08
1.502.849,16 [...]
3.816.644,24

Valor original saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ R$ 2.693.839,41
Valor DIPJ: R$ 2.693.839,41
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 6.266.737,23
IRPJ devido: R$ 3.572.897,82
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcel (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 243.746,42
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
03534.20285.110216.1.7.02-6102.
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
17002.29313.190116.1.7.-0300
05494.07965.170915.1.3.-6903
14483.08559.201015.1.3.-4231
03308.56699.051115.1.3.-0703
33357.24978.181115.1.3.-4197
40446.02878.031215.1.3.-6480
09043.22054.161215.1.3.-3002
39360.52926.171215.1.3.-0000
27571.49605.050116.1.3.-9600 [...].
Base legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Arts. 1 o a 3o; art. 6 o, § 1o e
arts. 28 e 30 da Lei 9.430, de 1996. Art. 14 da IN RFB no 1.717, de 2017. Art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996. Art. 70 da IN RFB no 1.717, de 2017.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/06 no 106-008.796, de 26.01.2021, e-fls. 384-401:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
relator, para:
a) Rejeitar a alegação de nulidade; e
b) Reconhecer direito creditório complementar referente ao saldo negativo de IRPJ
apurado pela interessada no exercício 2014, no valor de R$ 2.364.228,63, e sua utilização
para homologação das compensações declaradas nos PER/DCOMP objeto desse processo
até o limite do crédito reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 10.05.2021, e-fl. 407, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 09.06.2021, e-fls. 409-424, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.759 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.944061/2019-94

II – DA PRELIMINAR - Da Nulidade do Despacho Decisório
9. O procedimento adotado para análise do direito creditório é nulo em razão da
superficialidade da análise das informações necessárias para reconhecimento do crédito,
pois foi realizado de maneira totalmente automatizada.
10. Além disso, em seu acórdão, a DRJ não reconheceu
parte do direito creditório pleiteado, referente ao imposto pago no exterior pela
controlada CVK, pois não analisou integralmente a documentação acostadas aos autos em
sede de Manifestação de Inconformidade.
11. Com efeito, para resguardar os particulares de eventuais atos arbitrários por
parte do Poder Público, que se faz necessário que toda e qualquer irregularidade
eventualmente verificada esteja severamente atrelada ao princípio da verdade material.
[...]
15. Dessa forma, na formação da livre convicção do órgão fiscal, são concedidos
vastos meios instrutórios de inquisição da verdade dos fatos. Não deve a Fiscalização e a
DRJ retroceder diante da obscuridade e dificuldade de provar certas circunstâncias. Deve
prová-la para garantir excelsa certeza, que deve reger toda a atividade administrativa
tributária.
16. É exatamente por isso que, como já dito, um dos princípios informadores da
atividade administrativo-tributária é o da verdade material, segundo o qual a
Administração deve se pautar de maneira inexorável à realidade dos fatos,
fundamentando qualquer ato – especialmente aqueles que resultem em prejuízo ao
contribuinte, como autuações fiscais e indeferimento de créditos – em motivos reais, sob
pena de ilegitimidade. [...]
18. Isto é, compete às Autoridades Administrativas promoverem a investigação
aprofundada dos fatos, de modo que seja possível constatar a verdade material para o caso
concreto. Segundo dispõe o artigo 142 do Código Tributário Nacional (“CTN”), a
Fiscalização e a DRJ possuem o dever de apurar corretamente os valores supostamente
devidos a título de tributo, isto é, trata-se de procedimento de observância obrigatória por
parte das Autoridades Fiscais.
19. No caso concreto, o procedimento de investigação da regularidade do direito
creditório, corroborado parcialmente pela DRJ, deu-se de maneira inteiramente
automatizada, com análise superficial da documentação suporte, o que resultou no
indevido reconhecimento parcial do crédito, haja vista que, de fato, a Recorrente
comprovou integralmente o pagamento do imposto de renda pago no exterior.
Por essa razão, a Recorrente pleiteia a nulidade do despacho decisório, tendo em
vista a falta de análise de seu direito creditório.
III – DO MÉRITO – Do Imposto de Renda Pago no Exterior
20. Conforme antes mencionado, parte dos créditos que não foram homologados no
Despacho Decisório diz respeito à suposta não comprovação do pagamento de imposto de
renda recolhido no exterior (R$ 3.294.038,07): [...].
21. Com efeito, de acordo com o artigo 26 da Lei no 9.249/95, já vigente à época
dos fatos, é possível a compensação do Imposto de Renda pago exterior com aquele
devido no Brasil. [...]
23. Verifica-se, assim, que a legislação autoriza a compensação do imposto de
renda pago no exterior com o IRPJ devido no Brasil. [...]
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.759 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.944061/2019-94

26. Não resta dúvida, portanto, da plena possibilidade de compensação do imposto
de renda quitado no exterior com o IRPJ devido no Brasil, conforme já reconhecido pela
Turma Julgadora a quo.
27. No caso concreto, conforme informado previamente em sede de Fiscalização, a
Recorrente possui o controle de empresas situadas no exterior, [...].
28. Nesse cenário, tendo em vista que as empresas Relima e CVK, situadas no
Peru, auferiram lucro no ano-calendário de 2013, tendo ocorrido o pagamento do IR
devido nas respectivas jurisdições, a Recorrente faz jus à compensação dos valores pagos
no exterior sobre o IR devido no Brasil, incidente sobre o lucro adicionado à sua apuração
do lucro real, na proporção de sua participação societária nessas empresas.
29. No que diz respeito à Relima, no ano-calendário de 2012, a empresa auferiu
lucro no valor contábil de 18.218.121 nuevos soles, sendo que a base de cálculo do IR,
após adições e exclusões, era de 18.962.706, de modo que foi apurado um imposto de
renda a pagar no valor de 5.688.812 nuevos soles.
30. Em seu acórdão, a DRJ reconheceu integralmente o imposto pago no exterior
pela Relima, implicando no importe adicional a ser deduzido do tributo pago no Brasil de
R$ 894.378,63, nos termos do art. 14, § § 9o a 11, da IN SRF no 213/02, que somado aos
valores confirmados pela Fiscalização (R$ 2.313.795,08), totaliza o crédito reconhecido
de R$ 3.208.173,71, restando somente R$ 85.864,36 pendentes de comprovação a título
de imposto pago no exterior.
31. Em relação à CVK, no ano-calendário de 2012, a empresa auferiu lucro
contábil no valor de 3.780.874 nuevos soles, sendo que a base de cálculo do IR, após
adições e exclusões, era de 4.177.336, apurando-se tributos a pagar no valor de 1.182.012
nuevos soles.
32. Este imposto foi integralmente quitado por meio de compensação de crédito de
IR pago a maior de exercícios anteriores (356.410 nuevos soles) e pagamento (825.602
nuevos soles).
33. Em sede de fiscalização, a Autoridade Fiscal somente reconheceu parcialmente
os pagamentos no valor de 798.950 nuevos soles, o que evidenciou direito creditório no
importe de R$ 655.738,21, conforme Despacho Decisório.
34. Ao julgar a Manifestação de Inconformidade apresentada, a DRJ, por sua vez,
manteve o entendimento exarado pela Autoridade Fiscal em relação aos pagamentos e
não reconheceu as compensações de crédito de tributo pago em períodos anteriores, no
valor de 356.410 nuevos soles, sob a alegação de que os montantes não foram
devidamente comprovados pela Recorrente.
35. Além disso, ao calcular o limite para dedução do imposto pago no exterior,
caso tivesse sido comprovado integralmente o tributo recolhido pela CVK no Peru
(356.410 nuevos soles + 798.950 nuevos soles), a Turma Julgadora a quo concluiu que o
montante a ser deduzido no Brasil seria de R$ 741.602,57, cuja diferença representa R$
85.864,36 a mais do que o montante reconhecido no Despacho Decisório (R$
655.738,21). Veja-se (fl. 15 do acórdão recorrido): [...]
36. Ocorre que tais valores compensados (356.410 nuevos soles) foram
devidamente comprovados pelos documentos apresentados na Manifestação de
Inconformidade, podendo ser verificados na “Declaracion Pago Anual Impuesto a la
Renta”, referente ao ano-calendário de 2012 (mais precisamente na página 3, Quadros 2 e
3 – fls. 80-107), bem como nas memórias de cálculo anexas (fls. 110-112).
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.759 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.944061/2019-94

37. Além disso, a planilha anexa demonstra a origem dos créditos em anos
anteriores (Doc_Comprobatorios01), o que teria sido questionado pela DRJ em seu
acórdão.
38. Assim, verifica-se que não pode subsistir o acórdão recorrido, haja vista que a
compensação efetuada pela CVK e não reconhecida pela DRJ, no ano-calendário de
2012, se encontra legitimada pelos arquivos juntados aos autos pela Recorrente.
39. Neste sentido, conforme anteriormente mencionado, essa parcela somada aos
pagamentos já reconhecidos pelas Autoridades Administrativas (798.950 nuevos soles)
perfaz o montante 1.155.060 nuevos soles, que, por sua vez, evidencia o direito creditório
de R$ 741.602,57, conforme cálculo realizado pela própria DRJ, nos termos do art. 14, §
§ 9o a 11, da IN SRF no 213/02.
40. Deste modo, o imposto pago no exterior comprovado pela Recorrente perfaz o
montante de R$ 3.294.038,07, correspondente ao montante do tributo pago pela Relima e
CVK, reconhecido no Despacho Decisório (R$ 1.658.056,87 + R$ 655.738,21,
respectivamente), somado ao valor adicional reconhecido pela DRJ em relação ao
imposto recolhido pela Relima no exterior (R$ 894.378,63) e ao importe de R$ 85.864,36
relativo ao imposto pago no exterior pela CVK ainda não reconhecido.
41. Por derradeiro, com a finalidade de comprovar integralmente o saldo negativo
de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2013, em observância ao princípio da verdade
material, a Recorrente protesta pela juntada posterior de quaisquer documentos que se
façam necessários e pela produção de todas as provas em direito admitidas [...].
42. Portanto, resta demonstrado que o acórdão ora combatido deve ser
parcialmente reformado, para que seja reconhecido integralmente o imposto pago no
exterior pela CVK, no total de 1.155.360 nuevos soles, de modo que não há dúvidas de
que a Recorrente faz jus à integralidade do valor compensado no montante de R$
3.294.038,07.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
42. Portanto, resta demonstrado que o acórdão ora combatido deve ser
parcialmente reformado, para que seja reconhecido integralmente o imposto pago no
exterior pela CVK, no total de 1.155.360 nuevos soles, de modo que não há dúvidas de
que a Recorrente faz jus à integralidade do valor compensado no montante de R$
3.294.038,07.
A Recorrente apresenta a Petição em 08.07.2021 com as seguintes alegações, e-
fls.467- 470:
10. Diante do exposto, requer-se seja reconhecida a suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários relativos ao PA de cobrança n° 10880.954500/2019-77, devendo ser
devidamente baixada a pendência constante do Relatório de Situação Fiscal, evitando-se
quaisquer atos tendentes à exigência dos valores em questão.
A Recorrente apresenta a Petição em 23.09.2021 com os argumentos a seguir
discriminados, e-fls. 527-536:
19. Diante de todo o exposto, de acordo com a jurisprudência deste E. Conselho
acerca da possibilidade de juntada posterior de quaisquer documentos e a produção de
todas as provas em direito admitidas, observando-se o princípio da verdade material, a
Recorrente pleiteia a juntada dos documentos anexados na presente peça que, frise-se,
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.759 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.944061/2019-94

reforçam a materialidade do crédito discutido nos autos, reiterando, portanto, o pedido de
provimento do Recurso Voluntário interposto, para reformar parcialmente o acórdão da
D. DRJ, a fim de que seja reconhecida a totalidade do direito creditório pleiteado.
É o Relatório.

Voto

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$85.864,36 (R$2.693.839,41 - R$243.746,42- R$2.364.228,63) referente ao
ano-calendário de 2013 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.759 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.944061/2019-94

art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.759 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.944061/2019-94

A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023::
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
O
IRRF,
código
5706,
refere-se
aos
juros
pagos
ou
creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido da pessoa jurídica e limitados à variação, pro
rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) (art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995 e art. 51 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Sujeita-se ao regime de tributação
em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual: o imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 15% (quinze por cento). O beneficiário é a
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1001-000.759 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.944061/2019-94

pessoa jurídica, sócia, acionista ou titular de empresa individual, residente ou domiciliada no
Brasil e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à
do pagamento ou crédito dos juros remuneratórios.
A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, prescreve:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano. [...]
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Art. 27. As pessoas jurídicas que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital
oriundos do exterior estão obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real.
O Código de Processo Civil (CPC) previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de
2015, determina:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua
portuguesa.
Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser
juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada
por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art.15. A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir, de fonte no exterior, receita
decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente poderá compensar o imposto
pago no país de domicílio da pessoa física ou jurídica contratante, observado o disposto
no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prescreve:
Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da prestação de
serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o limite do imposto de
renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e
receitas de prestação de serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 15).
§1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1001-000.759 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.944061/2019-94

de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional
devidos pela pessoa jurídica no Brasil (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, §1o).
§2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto (Lei no 9.249, de 1995, art.
26, §2o).
§3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, §3o).
§4oPara efeito da compensação do imposto referido neste artigo, com relação aos lucros,
a pessoa jurídica deverá apresentar as demonstrações financeiras correspondentes,
exceto na hipótese do inciso II do §10 do art. 394(Lei no 9.430, de 1996, art. 16, §2o,
inciso I).
§5o Fica dispensada da obrigação de que trata o §2o deste artigo a pessoa jurídica que
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital
prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento
de arrecadação apresentado (Lei no 9.430, de 1996, art. 16, §2o, inciso II).
§6oOs créditos de imposto de renda pagos no exterior, relativos a lucros, rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior, somente serão compensados com o imposto
devido no Brasil, se referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital forem
computados na base de cálculo do imposto, no Brasil, até o final do segundo ano-
calendário subseqüente ao de sua apuração (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, §4o).
§7oRelativamente aos lucros apurados nos anos de 1996 e 1997, considerar-se-á vencido
o prazo a que se refere o parágrafo anterior no dia 31 de dezembro de 1999 (Lei no
9.532, de 1997, art. 1o, §5o).
§8o O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados a filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art. 245, poderá ser compensado com o imposto devido sobre o lucro
real da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando os resultados da filial,
sucursal, controlada ou coligada, que contenham os referidos rendimentos, forem
computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil (Medida
Provisória no 1.807-2, de 25 de março de 1999, art. 9o).
§9oAplicam-se à compensação do imposto a que se refere o parágrafo anterior o
disposto no caput deste artigo (Medida Provisória no 1.807-2, de 1999, art. 9o, parágrafo
único).
A Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, fixa:
Art. 21. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior sujeitam-se à
incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal de que tratam os arts.
25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei no 9.430, de 1996, e o art. 1o da
Lei no 9.532, de 1997. [...]
Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL,
nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art. 21 desta
Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior serão
considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do
balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do regulamento.
A Instrução Normativa SRF no 213, de 07 de outubro de 2002, determina:
Art. 1o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, por pessoa
jurídica domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do imposto de renda das
pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), na forma
da legislação específica, observadas as disposições desta Instrução Normativa. [...]
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1001-000.759 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.944061/2019-94

Art. 9o Os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, decorrentes de
aplicações ou operações efetuadas diretamente pela pessoa jurídica domiciliada no
Brasil, serão computados nos resultados correspondentes ao balanço levantado em 31 de
dezembro do ano-calendário em que auferidos. [...]
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil. [...]
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao
montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados
na determinação do lucro real. [...]
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real. [...]
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo
ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que
for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante do
imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu valor na Parte
B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur). [...]
Art. 14 - A. Para fins da compensação de que trata o art. 14, o documento relativo ao
imposto sobre a renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido
o imposto. [...]
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado com a CSLL
devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros, rendimentos e ganhos de
capital oriundos do exterior, até o valor devido em decorrência dessa adição.
Para fim de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os lucros
auferidos por controlada ou coligada no exterior são considerados disponibilizados para a
controladora no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados.
O documento redigido em língua estrangeira deve ser acompanhado da versão
para a língua portuguesa. Além deste requisito, para fins de compensação, o IRRF pago no
exterior não pode exceder o montante do IRPJ devida no Brasil.
A teor do art. 26 da Lei no 9.249, de 1995 e do art. 15 da Lei no 9.430, de 1996, a
pessoa jurídica pode compensar o imposto de renda incidente no exterior sobre os lucros,
rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da prestação de serviços efetuada
diretamente, computados no lucro real positivo, até o limite do imposto de renda incidente no
Brasil sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de
serviços. Além desse requisito, para fins de compensação, o IRRF pago no exterior não pode
exceder o montante de IRPJ devido no Brasil.
Assim, a pessoa jurídica domiciliada no Brasil pode compensar o IRRF sobre tais
rendimentos até o limite do IRPJ incidente, no Brasil, sobre o lucro real decorrente do cômputo
desses rendimentos. Somente há IRPJ devido se houver base de cálculo positiva para aplicação
da alíquota prevista. Para efeito de determinação do referido limite, o IRPJ no Brasil,
correspondente a tais rendimentos deve ser proporcional ao total do imposto e adicional devidos
pela pessoa jurídica no Brasil. Adicionalmente, o IRPJ a ser compensado deve ser convertido em
quantidade de Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1001-000.759 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.944061/2019-94

Para fins de cálculo do limite legal deve ser tomado o valor do lucro antes da
compensação de eventuais prejuízos fiscais acumulados no Brasil relativos a anos-calendário
anteriores.
Ademais, o IRRF pago sobre rendimentos auferidos no exterior, que não puder ser
compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter
apurado lucro real positivo, pode ser compensado com o que for devido nos anos-calendário
subsequentes, desde que controlado o seu valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real
(Lalur).
No que se refere à comprovação do IRRF pago sobre rendimentos auferidos no
exterior, cabe mencionar a Solução de Consulta Cosit n° 185, de 11 de outubro de 2018, cujos
fundamentos de direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, o documento comprobatório
é o que comprova o recolhimento ou arrecadação do imposto de renda pago no exterior.
Esse documento deverá ser reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que houve o
recolhimento e pelo Consulado da Embaixada Brasileira.
Nos casos em que a legislação do país de origem do lucro imponha a retenção do
imposto na fonte, a comprovação do imposto retido far-se-á por meio de documento
oficial do órgão arrecadador ou da fonte pagadora.
O reconhecimento do comprovante de recolhimento pelo órgão arrecadador do país de
origem do lucro e pelo Consulado da Embaixada Brasileira fica dispensado se o
contribuinte interessado comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital, prevê que a comprovação da incidência do imposto de
renda que tenha sido pago dá-se por meio desse documento de recolhimento ou
arrecadação. [...]
O reconhecimento do documento que comprova o recolhimento ou arrecadação do
imposto de renda pago no exterior pelo Consulado da Embaixada Brasileira pode ser
substituído pela apostila, de que trata a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de
Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no8.660,
de 29 de janeiro de 2016, no âmbito dos países signatários.

Diligência
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação da
inexatidão material no preenchimento da Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 143 e no
168.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância a Recorrente apresenta o acervo fático-probatório composto de DIPJ e Consultas
Preliminares, Informes de Rendimentos e Lalur, e-fls. 80-354 e 477-655.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada aos cumprimento das determinações constantes no
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1001-000.759 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.944061/2019-94

ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem proceda a análise do indébito pleiteado
no presente processo em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas
originárias dos registros contábeis e fiscais e ainda outros documentos que a Recorrente deve
apresentar para fins de que o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2013 fique
demonstrado de forma explícita, clara e congruente, conforme a legislação de regência.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 715
DF CARF MF
Original